Tribunal: TJMT
Processo: 1016818-66.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1016818-66.2019.8.11.0000
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ
AGRAVADO: JOSETE RODRIGUES PINTO
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1.a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação Cobrança (cumprimento de sentença) n.o 39608-74.2015.8.11.0041, que determinou ao município custear as despesas de honorários periciais.
Alega que como a perícia foi determinada de ofício, o seu custeio deve ser atribuído a ambas as partes e não apenas sobre o município de Cuiabá.
Assenta que “quando a perícia é “requerida por beneficiário de Justiça Gratuita, a perícia deve ser realizada por servidor do Poder Judiciário, custeado por recursos do próprio Ente que remunera a Justiça em questão ou, então, por servidor de órgão público conveniado com o Judiciário. Acaso se entenda por nomear um particular como perito, aí, então, a perícia deve ser custeada pelo Estado ou pela União, conforme a ação se processe na Justiça Estadual ou Federal.”
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, insta salientar que, de acordo com o artigo 932, IV e V, o relator poderá julgar monocraticamente desprovendo ou provendo um recurso. Este dispositivo tem como fim precípuo conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático fundado em precedentes dos tribunais, sumulados, derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos, em especial Tribunal Local.
JOSETE RODRIGUES PINTO ajuizou Ação de Cobrança contra o Município de Cuiabá, pretendendo a condenação do ente público municipal a recomposição da diferença da conversão do cruzeiro real para URV.
O Juízo monocrático em sede de cumprimento de sentença proferiu decisão, impondo, dentre outras obrigações ao Município de Cuiabá, a de custear, no prazo de 15 (quinze) dias, os honorários periciais.
Assim, o ente municipal requer o provimento do recurso, para que seja afastado dever de custear as despesas dos honorários periciais.
Dispõe, o artigo 95, do CPC, que:
“Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.
§ 1o O juiz poderá determinar que a parte responsável pelo pagamento dos honorários do perito deposite em juízo o valor correspondente.
§ 2o (...)
§ 3o Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser:
I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado;
II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.
No caso em apreço, não se verifica a plausibilidade do direito invocado a revelar, nesta seara processual, posto que de acordo com o enunciado sumular no 232 do Superior Tribunal de Justiça, a Fazenda Pública, quando parte no processo, fica sujeita à exigência do depósito prévio dos honorários do perito.
Além disso, em consonância ao entendimento pacificado na Corte de Justiça, na hipótese em que o credor seja beneficiário da gratuidade de justiça, como no caso em tela, a atribuição do encargo de suportar a prova pericial incumbe à um dos entes federativos.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE PELO RESSARCIMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS DECORRENTES DE PERÍCIA MÉDICA REALIZADA EM DEMANDA CUJO LITIGANTE É BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ÔNUS DE ARCAR COM HONORÁRIOS PERICIAIS DEVE SER IMPUTADO AO ESTADO. (...) A jurisprudência do STJ é no sentido de que o ônus de arcar com honorários periciais, na hipótese em que a sucumbência recai sobre o beneficiário da assistência judiciária gratuita ou de isenção legal, como no caso dos autos, deve ser imputado ao Estado, que tem o dever constitucional de prestar assistência judiciária aos hipossuficientes. (...)” (AgInt no REsp 1666788/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 13/05/2019).
PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE PELO RESSARCIMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS DECORRENTES DE PERÍCIA MÉDICA REALIZADA EM DEMANDA CUJO LITIGANTE É BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ÔNUS DE ARCAR COM HONORÁRIOS PERICIAIS DEVE SER IMPUTADO AO ESTADO. I [...]III - A jurisprudência do STJ é no sentido de que o ônus de arcar com honorários periciais, na hipótese em que a sucumbência recai sobre o beneficiário da assistência judiciária gratuita ou de isenção legal, como no caso dos autos, deve ser imputado ao Estado, que tem o dever constitucional de prestar assistência judiciária aos hipossuficientes. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.592.790/SC, Rel.Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 16/5/2017, DJe 23/6/2017; AgRg no REsp n. 1.333.807/MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/4/2013, DJe 5/4/2013; AgRg no Ag n. 1.223.520/MG, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, julgado em 14/9/2010, DJe 11/10/2010.IV - Agravo interno improvido.(AgInt no REsp 1666788/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 13/05/2019)
Posto isso, verifica-se que a decisão agravada se encontra harmonia com a jurisprudência desta Corte.
Acerca da inocorrência do distinguishing, posicionou-se esta Câmara de Direito Público e Coletivo:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL EM URV – DESIGNAÇÃO DE PERÍCIA — RECOLHIMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS — ÔNUS DO VENCIDO — ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL No 1274466/SC EM SEDE DE RECURSO REPETITIVOS — OBSERVÂNCIA — DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU AO AGRAVANTE/REQUERIDO O PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS — MODIFICAÇÃO — IMPOSSIBILIDADE. Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos, decidiu que: Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais (STJ, REsp 1274466/SC). Recurso não provido. (N.U 1004225-39.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/07/2019, Publicado no DJE 03/07/2019)
Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO, com fulcro no artigo 932, inciso IV do CPC.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora